Tribunal: TJDFT
Processo: 0710369-83.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL REAJUSTE DAS MENSALIDADES DO PLANO DE SAÚDE DE AUTARQUIA DISTRITAL. INAS/DF. PORTARIA EDITADA No 102/2023 E DECRETO DISTRITAL No 44.908/2023 TRATANDO DO TEMA. CONTEÚDOS SEMELHANTES. INSTRUMENTO ADEQUADO. HIERARQUIA DAS NORMAS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL APURADA POR ESTUDOS ATUARIAIS. INTERRUPÇÃO E PREJUÍZO NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS QUE SE EVITAM. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (INAS) tem por finalidade proporcionar, sem fins lucrativos, aos seus beneficiários titulares e dependentes, em regime de autogestão, o Plano de Assistência Suplementar à Saúde, denominado GDF-SAÚDE-DF (Lei Distrital 3.831/2006). 1.1 O Decreto Distrital 44.908, de 30 de agosto de 2023, com a vigência a partir do dia 01 de setembro de 2023, teria fixado valores referentes à contribuição mensal, mínimos e máximos, do Plano de Assistência Suplementar à Saúde do Distrito Federal, GDF-SAÚDE-DF, nos mesmos índices fixados pela Portaria 102/2023. 1.2. Se o Decreto n.o 44.908/2023 (publicado no DODF em 31/08) possui exatamente o mesmo conteúdo da Portaria n.o 102/2023, em atenção à hierarquia das normas, os efeitos permanecem mantidos. 1.3. Eventuais reajustes implementados ou descontos de valores efetuados com base no Decreto permanecem válidos.
2. Recurso conhecido e desprovido.